Tribunal: TJSP
Processo: 1033272-18.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APOSENTADORIA ESPECIAL – ENCARGOS DA MORA – JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMA No 810 STF E TEMA 905, STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INAPLICABILIDADE DO TEMA No 905, STJ –

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APOSENTADORIA ESPECIAL – ENCARGOS DA MORA – JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMA No 810 STF E TEMA 905, STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INAPLICABILIDADE DO TEMA No 905, STJ – INCIDÊNCIA DO IPCA-E.
Condenação judicial de natureza previdenciária em face da SPPREV. Incidência dos encargos da mora. Juros em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Inaplicabilidade, quanto à correção monetária, do definido no Tema 905 STJ porque a Lei no 8.213/91 é norma federal que não se aplica aos outros entes federativos. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado, mantido, no mais, o acórdão recorrido. Recurso provido.